Tribunal: TJPA
Processo: 0000627-05.2008.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5980 - Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000627-05.2008.8.14.0116

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: M. A. PEREIRA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PEQUENO VALOR (INFERIOR A 2.000 UPF/PA). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de M. A. Pereira Sousa, sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de interesse processual, por o valor executado ser inferior a 2.000 UPFs, nos termos da Lei Estadual nº 7.772/2013. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de prévia intimação e defende que o magistrado não poderia ter pronunciado a remissão de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o magistrado pode, de ofício, extinguir execução fiscal com base na remissão de pequeno valor prevista na Lei Estadual nº 7.772/2013; e (ii) estabelecer se a extinção de ofício, sem intimação prévia da Fazenda Pública, viola o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.208.935/AM (representativo de controvérsia), consolidou o entendimento de que o magistrado não pode pronunciar de ofício a remissão de débito fiscal de pequeno valor, devendo antes oportunizar à Fazenda Pública manifestação sobre a existência de outros débitos que, somados, impeçam o benefício.

4.

A remissão ou extinção das execuções fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração Pública, conforme Súmula 452 do STJ, sendo vedada a extinção judicial de ofício.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reforça que a Lei Estadual nº 7.772/2013 apenas faculta ao Poder Executivo, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, a desistência ou não das execuções de valor igual ou inferior a 2.000 UPFs, não podendo o magistrado substituir-se à vontade administrativa.

6.

A ausência de prévia intimação da Fazenda Pública configura error in judicando, pois impede o contraditório e a ampla defesa antes da extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O magistrado não pode extinguir de ofício execução fiscal sob fundamento de pequeno valor sem prévia intimação da Fazenda Pública.

2.

A extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, conforme Súmula 452 do STJ.

3.

A Lei Estadual nº 7.772/2013 não autoriza a remissão judicial automática, mas apenas confere discricionariedade administrativa à Procuradoria-Geral do Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 485, IV; Lei Estadual nº 7.772/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.208.935/AM, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 13.04.2011, DJe 02.05.2011; STJ, Súmula 452; TJPA, Ap. Cív. nº 2016.04282838-69, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 20.10.2016; TJPA, Ap. Cív. nº 2016.05018237-40, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 12.12.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Ourilândia do Norte em Execução Fiscal ajuizada em face de
M. A. PEREIRA SOUSA
, que

extinguiu a ação sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, tenho em vista que o valor executado é inferior a 2.000 UPFs, nos termos da Lei Estadual nº 7.772/2013.

O Estado do Pará interpôs apelação em que defende a nulidade da sentença por

error in judicando
, na medida em que não houve prévia intimação.

Sustenta que o débito se enquadraria no disposto na Lei nº 7.772/2013, considerando a necessidade de se considerar a totalidade dos débitos do executado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso..

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, possui orientação consolidada, consoante julgamento do Recurso Repetitivo Resp 1208935/AM, que
não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão, analisando isoladamente o valor cobrado em uma Execução Fiscal, sem questionar a Fazenda sobre a existência de outros débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do benefício.

Segue a ementa do julgado:

TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art.543-C, § 1º, do CPC). ART. 14, DA LEI 11.941/09. REMISS¿O. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. LIMITE DE R$ 10.000,00 CONSIDERADO POR SUJEITO PASSIVO, E N¿O POR DÉBITO ISOLADO.

1. A Lei 11.941/2008 remite os débitos para com a Fazenda Nacional vencidos há cinco anos ou mais cujo valor total consolidado seja igual ou inferior a 10 mil reais.

2. O valor-limite acima referido deve ser considerado por sujeito passivo, e separadamente apenas em relação à natureza dos créditos, nos termos dos incisos I a IV do art. 14. Traduzindo de forma didática, foram concedidas quatro remissões distintas que ficaram assim estabelecidas:

2.1 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, inscritos em Dívida Ativa da União no âmbito da PGFN;

2.2 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, no âmbito da PGFN que não aqueles elencados em "2.1";

2.3
Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo
, vencidos a cinco anos ou mais em 31 de dezembro de 2007
, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou inferior a R$ 10.000,00,
considerando-se apenas os débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

2.4 Remissão para todos os débitos de um mesmo sujeito passivo, vencidos a cinco anos ou mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou inferior a R$ 10.000,00, considerando-se apenas os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que não aqueles elencados em "2.3".

3.
Não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão, analisando isoladamente o valor cobrado em uma Execução
Fiscal
, sem questionar a Fazenda sobre a existência de outros débitos
que somados impediriam o contribuinte de gozar do benefício. Precedente: REsp. Nº 1.207.095 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.11.2010.

4. Superado o precedente em sentido contrário REsp 1.179.872/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 22.6.2010.

5. Recurso especial provido. Acórd¿o submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resoluç¿o STJ n. 8/2008.¿

(REsp 1208935/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇ¿O, julgado em 13/04/2011, DJe 02/05/2011) (grifei)¿

Em sentido semelhante, o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL
. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA.
COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INFERIOR A 2.000 UPF-PA. AUTORIZAÇÃO. FACULDADE. ESTADO DO PARÁ. LEI ESTADUAL N.º 7.772/2013. RECURSO PROVIDO. RETORNO AO JUÍZO SINGULAR.

1. Como é cediço, a citação é pressuposto de existência do processo, cuja ausência implica em sua extinção sem resolução do mérito (CPC/1973, art. 267, IV / CPC/2015, art. 485, IV). No entanto, tenho que no caso dos autos a demora na citação não pode ser imputada ao autor/apelante. O MM. Juízo a quo determinou a citação em 04/07/2011 (fl. 04), e não foi tomada nenhuma providência, sendo que em 06/05/2014 sentenciou o processo (fl. 05/05-verso), julgando-o extinto em razão de dita inércia da parte apelante, bem como considerou o valor cobrado de pequena monta. Ora, a determinação de citação nunca fora atendida, ocasionando, por consequência, a ausência de citação da parte apelada. Desta forma, e visível que a não citação ocorreu por culpa exclusiva da máquina judiciaria, não podendo ser extinguido o processo nos termos acima. 2. A Lei Estadual n.º 7.772/2013 autoriza o Poder Executivo Estadual, através da Procuradoria Geral do Estado a cobrança de crédito tributário ou não mediante ação executiva
fiscal
até 2.000 (duas mil)
Unidades

Padrão

Fiscal
do Estado do Para? - UPF-PA, diga-se, faculta ao ente público cobrar ou não o débito inscrito em Dívida Ativa. Logo, cabe ao Poder Executivo, através do seu órgão de representação, que no caso, é a Procuradoria Geral do Estado cobrar ou não o débito, não interpor recursos ou desistir dos já interpostos, assim como requerer a extinção das ações de execução
fiscal
em curso, relativo aos créditos tributários e não tributários, sendo o valor igual ou inferior a 2.000 (dois mil)
Unidades

Padrão

Fiscal
? UPF/PA (art. 2º). 3. No caso, o débito
fiscal
inscrito em dívida ativa era no valor de R$-3.006,08, quando da interposição da ação e em consulta ao sítio eletrônico da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, o valor de cada UPF-PA à época da interposição da ação no Juízo de 1º grau correspondia a R$-2,1587, a unidade, logo o mínimo para obrigar o ajuizamento da ação seria de R$-4.317,40 (quatro mil, trezentos e dezessete reais e quarenta centavos), contudo, isso se trata de faculdade, logo, caberia a própria Procuradoria do Estado decidir se interporia a ação ou não, ou até a sua desistência. 4. Recurso provido para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento.

(2016.04282838-69, 166.616, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-20, Publicado em 2016-10-25)

¿EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL
. REMISSÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado. (2016.05018237-40, 169.042, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-12, Publicado em 2016-12-13)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença de 1º grau, retornando os autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito executivo
fiscal
.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 18/11/2025